Tribunal: TJES
Processo: 0019572-12.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019572-12.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
APELADO: BELMIRO CARDOSO TIRELLI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DE ASSINATURA. NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO MODULADA CONFORME ERESP 1.413.542/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. TERMO INICIAL DOS JUROS. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória ajuizada por Belmiro Cardoso Tirelli, que reconheceu a falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à devolução em dobro de parte dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há oito questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa de solução administrativa impede o reconhecimento do dano moral; (ii) estabelecer se há regularidade na contratação impugnada; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar a configuração de dano moral; (v) aferir a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização; (vi) definir o termo inicial dos juros de mora; (vii) aplicar corretamente os critérios de atualização monetária; (viii) examinar a adequação da multa cominatória imposta à obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prova pericial grafotécnica atestou, de forma categórica, a falsidade das assinaturas atribuídas ao recorrido, o que fulmina a existência de manifestação válida de vontade e, por consequência, de negócio jurídico.

4)
A responsabilidade da instituição financeira decorre da aplicação do caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, incidindo a teoria do fortuito interno nas fraudes decorrentes de operações bancárias.

5)
A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no ERESP 1.413.542/RS: valores descontados até 29/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e os posteriores, em dobro, por violação à boa-fé objetiva.

6)
O desconto indevido em benefício previdenciário compromete a subsistência do consumidor idoso, configurando dano moral i
n re ipsa
, independentemente de prova do abalo.

7)
A ausência de tentativa de solução administrativa, pelo consumidor, não afasta a ocorrência de dano moral.

8)
O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

9)
Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos da Súmula 54 do STJ, sendo a Taxa Selic o índice aplicável, por englobar juros e correção monetária, afastando-se qualquer cumulação.

10)
A imposição de multa diária à obrigação de fazer não se revela excessiva, diante da conduta negligente da instituição financeira e da necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falsidade de assinatura comprovada por perícia grafotécnica invalida o contrato bancário, autorizando a cessação dos descontos indevidos.

2. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação temporal fixada no ERESP 1.413.542/RS, sendo simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021.

3. O desconto indevido em proventos de aposentadoria enseja indenização por danos morais
in re ipsa
, sendo razoável o arbitramento em R$ 6.000,00.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 42 do CDC; caput e § 3º do art. 14 do CDC; art. 406 do Código Civil; parágrafo único do art. 86 do CPC; Súmulas 54, 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP 1.413.542/RS; STJ, Tema 1.061; TJES, Apelação Cível 0000115-95.2021.8.08.0063, Rel. Janete Vargas Simões; TJES, Apelação Cível 5001223-29.2022.8.08.0002, Rel. Raphael Americano Câmara; TJES, Apelação Cível 0000557-67.2021.8.08.0061, Rel. Sérgio Ricardo de Souza.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Belmiro Cardoso Tirelli
ajuizou a presente demanda com vistas à declaração de inexistência de débitos e reparação por danos morais, em razão de descontos efetuados em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

A sentença hostilizada julgou procedentes os pedidos, fundamentando-se na falsidade da assinatura, conforme conclusão obtida pela prova pericial grafotécnica:

“A prova pericial grafotécnica produzida sob o crivo do contraditório é conclusiva e fulcral para o deslinde da causa. A Perita atestou, com segurança, que as assinaturas lançadas nos contratos questionados não provieram do punho do Requerente. Concluiu-se pela falsidade das referidas assinaturas, com uma margem de 60,7% de chance de divergência.

Ademais, a expert foi enfática ao responder que a falsificação poderia ser considerada de fácil percepção e que uma pessoa leiga, sem formação técnica, poderia desconfiar que se tratava de uma imitação. Tal constatação afasta a tese dos réus de que foram vítimas de uma fraude sofisticada e indefensável, e, ao contrário, evidencia a negligência e a falha na prestação do serviço, por não adotarem as cautelas mínimas necessárias para verificar a identidade do contratante e a autenticidade dos documentos.

A tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (fraude) não prospera. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 479: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.’

A fraude perpetrada por terceiro não rompe o nexo de causalidade, pois se caracteriza como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos. Cabia a eles garantir a segurança de suas operações, o que, no caso em tela, evidentemente não ocorreu.

Comprovada a falsidade da assinatura, elemento essencial para a validade do negócio jurídico, impõe-se a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo. Por consequência lógica, os descontos efetuados no benefício do autor são indevidos”.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a validade dos negócios jurídicos diante da conclusão pericial grafotécnica, a ocorrência de danos morais e a adequação da repetição do indébito.

Como cediço, tratando-se de relação consumerista nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme a
Súmula 479
do
STJ
, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso, a prova pericial grafotécnica (ID 17020698) categoricamente atesta a
falsidade da assinatura
atribuída ao apelado,
in verbis:

“
VII – CONCLUSÃO

Após confrontar os grafismos padrões com os grafismos questionados, utilizando software de ampliação de imagens, equipamento ótico apropriado, imagens digitais e fotográficas que ilustram o presente laudo pericial grafotécnico, com os resultados alcançados ao final de exames, faz o presente laudo concluso.

São, portanto, sem nenhuma dúvida, FALSAS a assinatura questionada fls 110-verso, bem como as assinaturas questionadas no 168, 169, 170 e 174, atribuídas ao punho gráfico de BELMIRO CARDOSO TIRELLI, exaradas no documento acostados aos autos”.

À evidência, a falsidade das assinaturas fulmina a existência do negócio jurídico, porquanto ausente a manifestação de vontade do consumidor.

Constatada a inexistência de contratação válida, os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrido exsurgem manifestamente indevidos, caracterizando falha na prestação do serviço.

A restituição dos valores descontados, portanto, é consectário lógico do reconhecimento da nulidade contratual.

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Impõe-se observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS, em que houve modulação dos efeitos quanto à aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Conforme decidido no acórdão paradigma, para os valores descontados a partir de
30/03/2021
, é suficiente a constatação de violação à boa-fé objetiva para autorizar a
repetição em dobro
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

Por outro lado, quanto aos
valores anteriores a 30/03/2021
, em observância à modulação estabelecida pelo STJ,
a restituição deve ocorrer de forma simples
, ante a exigência, então vigente, de comprovação de má-fé do fornecedor, elemento que não se encontra suficientemente caracterizado no período anterior ao marco temporal fixado.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para configuração do interesse processual de agir não há necessidade que o consumidor esgotes os meios administrativos para resolução do problema . Preliminar rejeitada; 2. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade ( CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art . 369)”; 3. Não há que se falar em violação do contraditório quando é oportunizada a parte a indicação de provas e esta pugnar pelo julgamento antecipado da lide; 4.
A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413 .542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária;
5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 06 de maio de 2024 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000115-95.2021.8.08 .0063, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Sem embargo, os danos morais decorrem da própria fraude e do desfalque indevido de verba alimentar.

A esse respeito, sublinhe-se que a cobrança baseada em assinaturas falsas ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade e a segurança financeira do idoso, como emerge da jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001223-29.2022.8 .08.0002 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: SEBASTIÃO GERALDO DA SILVA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. 7.
O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura eletrônica no contrato. 2 . A ausência de certificação digital ICP-Brasil e de elementos complementares de validação invalida a prova da contratação. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4 .
O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo passível de indenização.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 10.820/2003, art . 6º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJMG, APCV 5001269-58 .2022.8.13.0073; TJSP, Apelação nº 1002402-18 .2021.8.26.0223. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA . RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. [...] A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores descontados.
O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico
. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade de contratos questionados por alegações de fraude.
O dano moral in re ipsa é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 14, § 3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp nº 1.846649; TJES, Apelação Cível, 047150097971, Rel. Des . Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 29.10.2019; TJES, Apelação Cível, 011190013752, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 07.06.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Importante salientar ser irrelevante a ausência de tentativa de solução administrativa para a configuração do dano, pois a lesão ao direito de personalidade consumou-se no momento da fraude e das cobranças indevidas.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de
R$
6.000,00

fixada na sentença guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para compensar o sofrimento do apelado quanto para desestimular a reiteração de condutas negligentes.

Por se tratar de ilícito contratual (ainda que reconhecida a inexistência de relação jurídica), os
juros
de mora
fluem a partir da citação (Súmula 54 do STJ), dirimidos pela Taxa Selic (art. 406 do Código Civil).

Após a citação, os consectários legais deverão ser apurados exclusivamente pela Taxa Selic, que abrange tanto os juros quanto a correção monetária, a fim de evitar o
bis in idem
, conforme a atual orientação para condenações desta natureza (TJES; Número do processo: 5009440-67.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22/Jun/2023).

Em razão da sucumbência mínima do apelado, deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios (parágrafo único do art. 86 do CPC).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço

do recurso e a ele dou parcial provimento.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.